Tribunal: TJMT
Processo: 1064432-88.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064432-88.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA RANUCCI - CPF: 112.747.129-55 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO E DO TERMO DE CESSÃO INDIVIDUALIZADO. NEGATIVAÇÃO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REGISTRO POSTERIOR. SÚMULA 29/TRTMT. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 258106157, na reclamação no 1064432-88.2024.8.11.0001, do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- inexistência do contrato originário; - cessão de crédito posterior a negativação; - dano moral indenizável.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da relação consumerista.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações do consumidor e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art.
6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

- da responsabilidade objetiva.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o

defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC
).

- da relação jurídica originária.

Inexistiu demonstração da relação jurídica originária, restando ausente qualquer documento que vincule o(a) Recorrente(a) e o Banco cedente, a demonstrar legitimidade na constituição do crédito.

Com efeito, ausente o contrato originário das dívidas cobradas, documento de que certamente dispõe, ou ao menos deveria dispor, em razão da cessão de crédito, resulta na conclusão de que o contrato de cessão entre a instituição financeira e a empresa de recuperação de crédito, não implica no reconhecimento automático de que as dívidas objeto de transação são legítimas.

Assim sendo, não logrando a Instituição Recorrida em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo(a) Recorrido(a), correta a declaração de inexistência do débito discutido.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE ATOS DE PRESERVAÇÃO DO CRÉDITO PELO CREDOR. CASO CONCRETO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. IRREGULARIDADE DO DÉBITO E DA INSCRIÇÃO NEGATIVA
. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. 1) Trata-se de ação através da qual pretende a parte autora ver declarada a inexistência de débito em face de desconhecimento de sua origem, bem como a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, julgada improcedente na origem. 2) INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - Conforme o disposto no artigo 293 do Código Civil, na cessão de crédito não se exige o consentimento do devedor, mas a eficácia contra o mesmo somente ocorre após a competente notificação regulada no artigo 290 do mesmo diploma legal. 3) A ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, inclusive a inscrição do nome do inadimplente em órgãos de proteção ao crédito.
4) No caso em apreço, a parte demandada não logrou êxito em demonstrar a existência de regular débito em nome da parte autora, não servindo para tanto meras faturas emitidas em nome do consumidor, tendo em vista se tratar de documento unilateral. Tratando-se de débito originário de contrato de cartão de crédito firmado com banco (cedente) deveria ter a parte ré (cessionária) juntado o instrumento contratual devidamente assinado pela autora, ônus da qual não se desincumbiu. 5) Assim, a declaração de inexistência da dívida e a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes são medidas impositivas.
6) DANOS MORAIS - Quanto aos danos morais, ressalta-se que a parte autora possui outras inscrições negativas, de modo que não cabe indenização por danos morais por inscrição posterior, nos termos da Súmula n. 385 do STJ, pelo que a apelação deve ser parcialmente provida e a ação julgada parcialmente procedente. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, POR MAIORIA.”
(TJRS – 6a CC – RApC no 50228422620208210001 – reçl. Desembargador Gelson Rolim Stocker – j. 11/6/2021). Grifei.

“Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL -
Inserção do nome da autora na plataforma Serasa Limpa Nome referente a débito decorrente de suposta relação negocial junto ao credor originário - Requerido que, a despeito de ser cessionário do suposto crédito cedido pela empresa cedente, não trouxe aos autos cópia do contrato assinado pela autora, que demonstraria a efetiva pactuação do produto, bem como a composição da dívida, o que legitimaria a cobrança - Dívida inadimplida não comprovada - Ônus da prova do demandado, do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC) - Débito declarado inexigível
- Dano moral caracterizado - Valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00 que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Precedentes - Impossibilidade da pretendida fixação dos honorários advocatícios, com base na tabela emitida pelo Órgão de Classe da Advocacia, pois desprovida de caráter vinculante e não levar em conta as particularidades da demanda - Apelação do demandado desprovida e da autora provida em parte para condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% a.m., desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) que, na hipótese, é a data da consulta realizada na dita plataforma, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios majorados de R$ 500,00 para quinze por cento do valor da condenação, compreendido como a soma da dívida declarada inexigível (R$ 7.741,64) com a quantia da indenização (R$ 5.000,00), em cumprimento ao disposto no artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.”
(TJSP – 15a CDPv – RApC no 1054260-62.2022.8.26.0576 – rel. Desembargador Mendes Pereira – j. 30/11/2023). Grifei.

- da cessão de crédito.

Irrelevante a existência do Termo de Cessão, tendo em vista a ausência de comprovação da relação jurídica originária.

- da negativação.

Incontroversa a negativação, e já reconhecida a inexistência da demonstração de regularidade na origem do crédito (
contrato entre consumidor e cedente
), com reflexo na validade da cessão ocorrida, sem relevância o tema da impropriedade da sua ocorrência antes/depois da referida cessão, se ocorrida.

- da prova produzida pela Empresa/Banco.

Registro que, as telas sistêmicas, quando apresentadas, mas retiradas dos próprios computadores da Empresa Recorrente não são, isoladamente, provas hábeis a comprovar a efetiva contratação/utilização dos serviços pela parte consumidora/Recorrente, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –
FATURAS E TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO
– PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DA AUTORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJMT – 1a TR – RI no 1010812-64.2024.8.11.0001 rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 03/10/2024 - DJE 04/10/2024). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. BANCO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVAS UNILATERAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. Se o consumidor desconhece a existência de relação jurídica entre as partes e consequentemente a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.”
(TJMT – 3a TR – RI no 1012633-40.2023.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 06/11/2023 - DJE 09/11/2023). Grifei.

- negativação decorrente indevida.

A negativação em nome da parte Recorrente/Consumidor, restou incontroversa (
id. 258105837
).

-
dano moral
.

Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (
art. 14, do CDC
): a) conduta comissiva; b) dano; e, c) nexo de causalidade, uma vez que o evento danoso é inerente ao ato de negativação.

Ocorre que, a existência de apontamentos posteriores, conforme se verifica no extrato
(
id. 258105837
)
acostado aos autos é levada em consideração para fixação do valor da indenização, que deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa,
nos termos do que dispõe a Súmula 29/TRTJMT.

No mais, a jurisprudência é consolidada no sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (
in re ipsa
).

Nesse sentido:

Súmula 29/TRTJMT: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”.

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL.

DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

SÚMULA 7/STJ.

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...)”
(STJ – 2a T - REsp 1707577/SP - rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 07/12/2017 - DJe 19/12/2017).

“Ementa: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR. QUANTUM INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente. Reforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”. Recurso parcialmente provido.”
(TJMT – TR - RI no 0019423-96.2019.811.0001 – rela. Juíza Relatora LÚCIA PERUFFO – j. 10/09/2019).

- do valor do dano.

Reconhecida a obrigação de reparar, o artigo 944, do Código Civil, descreve que a indenização se mede pela extensão do dano.

É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7
. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito.
8.

Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4a T - REsp 913.131/BA rel. Juiz Federal convocado CARLOS FERNANDO MATHIAS – j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008). Grifei.

Diante disso, é possível verificar que a indenização no importe de R$ 1.000,00 (
mil reais
), atende o caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, quantia essa que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, corresponde ao dano ocasionado sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para:
a.1)
reformar a sentença;
a.2)
reconhecer indevida a negativação;
a.3)
declarar a inexistência do(s) débito(s) dela(s) decorrente(s), exclusivamente em relação ao Cessionário;
a.4)
condenar a Recorrida/Reclamada em dano moral no valor de R$ 1.000,00 (
mil reais
);
a.5)
determinar, após o trânsito em julgado e se ainda não foi feito, seja, pela secretaria em primeiro grau, oficiado ao Órgão Negativador respectivo, para que exclua o nome da parte Recorrente de seus cadastros, relativamente à dívida aqui reconhecida indevida, no prazo de 5 dias, sob pena de multa simples, que fixo em R$ 2.000,00 (
dois mil reais
). Despesas eventualmente decorrentes, correm pelo responsável pela inscrição cancelada.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025